Tribunal: STF
Processo: ARE 1160836
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Concessão de licença ambiental. 3. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Incidência da Súmula 636 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido.